Tribunal: TJSP
Processo: 2111861-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Tutela de urgência. Manutenção da cobertura contratual. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Contrato com diminuto número de usuários. Entendimento jurisprudencial do C. STJ no sentido de que a extinção de contrato de plano de saúde coletivo com reduzido número de beneficiários demanda justificativa idônea. Ausência de justo

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Tutela de urgência. Manutenção da cobertura contratual. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Contrato com diminuto número de usuários. Entendimento jurisprudencial do C. STJ no sentido de que a extinção de contrato de plano de saúde coletivo com reduzido número de beneficiários demanda justificativa idônea. Ausência de justo motivo para o cancelamento. Periculum in mora decorrente da necessidade da cobertura assistencial. Liminar deferida. Recurso provido.